Tribunal: TJSP
Processo: 2235327-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-18
Data de publicação: 2020-01-18

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão em que determinou a não inclusão dos quinquênios no cálculo da sexta-parte a que faz jus o agravante – Possibilidade – Cumprimento de decisão transitada em julgado – vedação ao efeito cascata – Decisão mantida – Recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000015887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235327-27.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ANTONIO CARLOS SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados IPM INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS DE RIBEIRÃO PRETO e MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2235327-27.2019.8.26.0000
2
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz de 1a Inst.: Gustavo Müller Lorenzato
Agravante:
ANTÔNIO CARLOS SOUZA
Agravado:
IPM

INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA
DOS
MUNICIPIÁRIOS DE RIBEIRÃO PRETO E OUTRO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão em que determinou a
não inclusão dos quinquênios no cálculo da sexta-parte a que faz
jus o agravante
Possibilidade
Cumprimento de decisão
transitada em julgado vedação ao efeito cascata Decisão
mantida Recurso desprovido.”
VOTO 29484
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
interposto
por
ANTÔNIO CARLOS SOUZA contra decisão que, em cumprimento de
sentença proposto em face do IPM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS MUNICIPIÁRIOS DE RIBEIRÃO PRETO E OUTRO, determinou
que no recálculo da sexta-parte devem ser excluídas as verbas à título de
quinquênio, nos termos do v. acórdão. Postula a concessão de efeito ativo e,
ao final, a reforma da decisão agravada, determinando-se o recálculo da sexta-
parte com inclusão dos quinquênios a que faz jus, sob pena de multa diária.
O recurso processou sem a concessão do efeito
pretendido (fls. 93/94).
Foi apresentada contraminuta (fls. 97/102).
Vieram os autos para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2235327-27.2019.8.26.0000
3
RELATEI.
Ao que se depreende dos autos, o agravante ajuizou ação
em face do agravada, postulando o recálculo dos adicionais a que faz jus
sobre seus vencimentos integrais. Em Primeiro Grau a ação foi julgada
improcedente (fls. 61/64), tendo sido reformada a decisão em grau recursal.
A decisão de fls. 66/75, cujo trânsito em julgado ocorreu
em 03/10/2010 (fls. 76), foi assim ementada:
APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO
ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO QUINQUÊNIO E
SEXTA PARTE Recálculo das vantagens, para que seja incluída
em sua base de cálculo o Adiantamento Prêmio Incentivo
Improcedência da demanda pronunciada em primeiro grau
Decisório que não merece subsistir Aplicação dos arts. 209 e 210
do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Ribeirão
Preto Normas que estabelecem a forma de cálculo dos benefícios
Cálculo que deve compreender o vencimento padrão e as demais
vantagens pecuniárias, excluídas as parcelas de caráter temporal
e a incidência recíproca em outro adicional temporal. Inteligência
do art. 37, XIV, da Constituição Federal Situação que não redunda
afronta à autonomia municipal, haja vista que a própria legislação
local assim prevê Adiantamento Prêmio Incentivo que, como se
verifica, já está definitivamente incorporado nos proventos do
autor Sentença reformada Recurso provido. (TJSP, 13a Câmara
Extraordinária de Direito Público, Rel. Des. Rubens Rihl, Apelação
no 1006418-49.2015.8.26.0506, j. 10/08/2017).(g.n.).
De fato, a base de cálculo do adicional deve ser
formada pelo vencimento mais vantagens adicionais efetivamente
recebidas, excluindo-se as de natureza eventual, bem como o próprio
adicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2235327-27.2019.8.26.0000
4
E, a exclusão do próprio adicional faz-se necessária para
que se exclua a incidência recíproca de acréscimos ou o “efeito cascata”, ou
seja, incluir o próprio adicional na base de cálculo, nos termos do art. 37,
XIV, da Constituição Federal.
Diante disso, não há que se falar em incidência dos
quinquênios na base de cálculo da sexta-parte devida ao ora agravante,
estando correta a decisão agravada, que deve ser mantida.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp